Tribunal: TJES
Processo: 0001450-86.2018.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2023-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001450-86.2018.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: VALDEMIR FREIRE
APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AC Nº 000
145086
.2018.8.08.002
1

APELANTE
: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADO
:
VALDEMIR FREIRE

RELATOR: DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

V O T O

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.,
em face de sentença
de fls. 169/
171
proferida pelo Juízo
de Direito
da
3
ª Vara Cível de
Guarapari
/ES,
Comarca da Capital
que, nos autos da “
ação
de desconstituição de débito c/c repetição de indébito e
indenização por danos morais
”

ajuizada em seu desfavor por
VALDEMIR FREIRE
,
julgou
parcialmente
procedente a pretensão autoral para
declarar inexistente o débito apurado no Termo de Ocorrência de Inspeção, condenando a ré ao pagamento de indenização
por danos morais, no
valor
de R$
2
.000,00 (
dois
mil reais).

Em suas razões
de apelação
a
fls. 1
75/
195
, aduz, em síntese, que
houve equívoco ao preterir a aplicação da Lei das concessões pela incidência do CDC, em inobservância ao princípio da especialidade, bem como deixou-se de observar as disposições da
Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010.
Defende que não houve unilateralidade da constatação das irregularidades, eis que “
adota todos os meios de comprovação necessários, como relato fotográfico e outras provas possíveis, e quando necessário, a retirada do medidor para análise laboratorial
,
sendo a irregularidade devidamente registrada no TOI nº 3346127”.

Aponta que não houve
arbitrariedade na apuração dos valores

pois
cumpriu as regras da ANEEL quanto ao cálculo do consumo não faturado, considerando a identificação de medidor adulterado, bem como no que tange
à
responsabilidade do consumidor pela manutenção da adequação técnica do medidor. Justifica que foi aplicada como base para o cálculo a média dos 3 (três
)
maiores valores disponíveis de consumo dos
12(
doze
)
meses imediatamente anteriores ao início da irregularidade.

Argumenta a ausência de abusividade quanto à ameaça de suspensão pelo não pagamento dos valores apurados a título de recuperação de consumo, eis que decorre da efetiva prestação de serviço e de energia consumida.

Por fim, subsidiariamente, alega a inexistência de dano moral, eis que os fatos não passaram de meros dissabores e não apresentaram intensidade a ponto de atingir a honra interna do apelado, bem como o excessivo valor arbitrado.

Contrarrazões do recorrido
a
fls.
204/210
,
pugnando pelo improvimento do recurso e
a manutenção da sentença.

Da narrativa processual, extrai-se que um preposto da concessionária apelante esteve no dia 02 de março de 2016 no imóvel do requerente/apelado, analisou o medidor e informou que havia irregularidades na medição, consistente no
“desvio dentro da alvenaria. Desvio de energia realizado
c
om condutores elétricos antes da medição, dentro da alvenaria, fazendo com que a
e
nergia consumida na fase A não seja registrada em sua totalidade”,
segundo consta no Termo de Ocorrência e Inspeção– TOI n° (fl. 31).

Na Comunicação de Substituição de Medidor de fl. 32, constou que o medidor foi retirado e com observação de que
“cliente ficou ligado provisório para reforma de padrão”,
porém, não consta informação específica quanto ao encaminhamento do medidor para análise e nem tal prova foi juntada aos autos pela concessionária.

Além disso, foi entregue ao consumidor a Comunicação de Deficiência de fl. 33, na qual consta como deficiências constatadas as seguintes: eletroduto solto ou danificado necessitando de correção ou substituição; cabos ou fios de padrão de energia danificados ou inadequados necessitando de substituição; poste padrão danificado necessitando de substituição; pontalete danificado necessitando de substituição; fixando prazo de 15 (quinze) dias para reforma do padrão.

Consta no documento de fl. 35, referente ao “Levantamento de Carga Instalada”, que a ocorrência foi fotografada, porém, tal prova também não foi juntada pela concessionária.

Em decorrência da irregularidade verificada, a EDP encaminhou “demonstrativo de cálculo de consumo irregular” de fls. 23/30, informando que
“o equipamento deixou de registrar corretamente o consumo de energia elétrica da unidade consumidora, ra
z
ão pela qual, os faturamentos mensa
l
devem ser complementados, tendo em vista o disposto no artigo 130 da Resolução
Normativa n° 414, de 09/09/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica ANEEL, sendo aplicada como base para o cálculo a média dos 3 (três) maiores valores disponíveis de consumo mensal de energia elétrica ocorridos em até 12 (doze) ciclos completos de medição regular imediatamente anteriores ao início da irregularidade, proporcionalizados em 30 (trinta) dias, conforme estabelece o inciso III do referido artigo”
,
e
ainda que “o valor calculado a título de complementação refere-se ao período de 15/08/2014 a 02/03/2017”.

Não obstante os argumentos apresentados pela recorrente, este Egrégio Tribunal possui o entendimento de que a inspeção técnica realizada pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção não é suficiente para caracterizar a irregularidade da conduta do consumidor, sendo imprescindível a realização de perícia técnica para apuração de possível fraude que ensejaria cobrança retroativa de consumo de energia. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS SUSPENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA COBRANÇA DE DÉBITO PRETÉRITO APURAÇÃO UNILATERAL DA CONCESSIONÁRIA IMPOSSIBILIDADE RECURSO PROVIDO.
1. Em consonância com a jurisprudência deste ETJES,
a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude.
(...) (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 049189000414, Relator:
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/08/2019, Data da Publicação no Diário: 14/08/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURAMENTO A MENOR DO CONSUMO. ALEGADA FALHA NO MEDIDOR. APURAÇÃO UNILATERAL. INADMISSIBILIDADE
.

1. –
A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária não é suficiente para justificar suspensão de fornecimento de energia elétrica sob alegação de falha no medidor de consumo e nem cobrança retroativa de valores a título de refaturamento.
(...) (TJES, Classe: Apelação, 011160060205, Relator:
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/05/2019, Data da Publicação no Diário: 17/05/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CORTE INDEVIDO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
2) A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade – TOI (denominado 'Termo de Ocorrência e Inspeção’' a partir da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude.
(...) (TJES, Classe: Apelação, 011160024631, Relator:
JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/10/2018, Data da Publicação no Diário: 24/10/2018)

A
apelante
a par de não
imput
ar expressamente
ao recorrido a fraude supostamente constatada, contudo, afirmou expressamente no TOI (fl. 80), que a adulteração se deu
devido
a
“
d
esvio de energia realizado
c
om condutores elétricos antes da medição, dentro da alvenaria
”
,
mas também retirou o aparelho medidor, porém, não comprovou nos autos que foi encaminhado para perícia.

Ademais,
consoante dispõem
o artigo 77 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, é responsabilidade da Requerida a verificação periódica dos equipamentos de medição, razão pela qual, o fato de ter negligenciado tal apuração pelo período
superior a 2 (dois) anos
não pode ser imputado ao consumidor.

Aliás, n
ão se pode olvidar que a presunção de boa-fé milita em favor do usuário do serviço público, a teor do
A
rt. 5º, II, da Lei 13.460/17, “
in litteris”:

Art. 5º O usuário de serviço público tem direito à adequada prestação dos serviços, devendo os agentes públicos e prestadores de serviços públicos observar as seguintes diretrizes:

(...)

II – presunção de boa-fé do usuário;

Observa-se que, c
onsoante Histórico de Consumo de fls. 92/93, de fato, houve uma redução de consumo a partir de agosto de 2014, sendo este o início do período de cobrança pelo
suposto
consumo irregular, perdurando até março de 2017.

Ocorre que os consumos posteriores à reforma do padrão e regularização, entre os meses de março e setembro de 2018 o consumo da unidade é bastante semelhante àquele constatado no período de cobrança, indicando a possibilidade de real redução de consumo na unidade, a corroborar a
justificativa
do autor de que
“
por um longo período o autor abrigou em sua residência, dois filhos, uma nora, a sogra do filho, e um neto, contudo, em 2014, o autor passou a morar apenas com a sua filha, vez que os demais foram morar em outra residência”.

Não se desconhece a importância da atuação da EDP na cobrança a título de recuperação de energia, de forma a combater fraudes no setor elétrico que acarretam prejuízos não só para a concessionária, mas para toda a sociedade.

Entretanto, a cobrança deve se dar à luz das leis e diplomas normativos que a regulamenta, o que, repita-se, não ocorreu no caso em tela.

Ademais, considerando que fora deferida a inversão do ônus da prova, conforme decisão de fls.
129/130
, cabia à concessionária de Energia Elétrica comprovar que adotou todas as medidas impostas pela legislação para a cobrança, inclusive comprovando que submeteu o medidor à perícia, ônus que a EDP não se desincumbiu,
bem como não juntou outras provas, como fotogra
fias do local, a fim de demonstrar a suposta irregularidade decorrente de “
Desvio de energia realizado
c
om condutores elétricos antes da medição, dentro da alvenaria”.

Com efeito, nota-se que a conduta da EDP foi de claro desrespeito aos procedimentos estabelecidos no
A
rt. 129, §§ 5º e 7º, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, “
in litteris”
:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

(...)

§ 5º Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

(...)

§7º Na hipótese do § 6o, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

Portanto, agiu com acerto o magistrado sentenciante ao reconhecer que
“o Termo de Ocorrência de Inspeção
(TOI), que é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, sem qualquer contraditório, não tem força probatória suficiente e inquestionável acerca da fraude, sobretudo quando o ato é expressamente negado pelo consumidor”

e assim concluir que
“
a exigência de débito pretérito referente
ao fornecimento de energia elétrica não viabiliza, por
si
só, a ameaça ou mesmo a suspensão do serviço, assim como a cobrança de valores apurados sem olvidar permitir a parte o devido contraditório”
.

Quanto a ocorrência de danos morais indenizáveis, consignou-se na sentença que
“
está configurado, não só pela acusação de conduta irregular, consistente em utilizar do serviço de energia elétrica sem a contraprestação correspondente, mas também pelo montante indevidamente cobrado a tít
u
lo de recuperação do consumo”
.

Verifica-se que o consumidor, em razão
d
o débito apurado a título de recuperação de consumo e considerando a ordem de reforma no padrão dada pelos prepostos da concessionária, receoso de que fosse cumprida a promessa de corte de energia em sua unidade, concordou com a proposta de acordo para pagamento do montante em valor superior às suas condições financeiras, sendo necessário contrair empréstimo com instituição bancária.

Nessa toada, reconhecida a ilegalidade do procedimento levado a cabo pela EDP para aferição do débito a ser pago a título de recuperação de consumo, a ameaça de suspensão do fornecimento de energia elétrica se revela ilegal.

Sobre o tema, confiram-se os seguintes julgados desta Corte Estadual:

(...
)
Há dano
moral indenizável, uma vez que a situação posta em análise não se trata de dissab
o
r cotidiano, uma vez que sua conduta config
ura
ato ilícito que transborda o mero aborrecimento, ante a ameaça de corte de energia e a angústia em receber faturas co
m
valores exorbitantes configura evidente dano moral.
5 - Recurso improvido. (TJES, Apelação Cível, n. 042200001180, rel. Manoel Alves Rabelo, 4a C. Cível, j. 14/02/2022, DJES 15/03/2022).

(...)
8) A ameaça de corte de energia e a angústia em receber faturas com valores exorbitantes configura evidente dano moral. E, levando-se em conta os critérios da razoabilidade, proporcionalidade, grau de culpa, porte econômico das partes e da própria gravidade do fato, impõe-se a manutenção da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrada na sentença.
(...)
(TJES, Classe: Apelação Cível, 019190011973, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/09/2021, Data da Publicação no Diário: 01/10/2021).

“
Ad argumentandum tantum”,
sabe-se que, hodiernamente, a falta de eletricidade é capaz de provocar alterações no estado psíquico das pessoas, sendo suficiente para fundamentar o dever de reparação por danos morais.

Em relação ao “
quantum”
arbitrado,
o
A
rt. 944 do Código Civil aponta que a indenização se mede pela extensão do dano, devendo guardar proporção com a gravidade da culpa e o dano (como previsto no parágrafo único do citado dispositivo legal), bem como não pode ensejar enriquecimento sem causa da parte lesada.

Assim, levando em consideração os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como os critérios subjetivos e objetivos pertinentes ao caso em comento, entendo adequada a manutenção da verba indenizatória decorrente do dano moral arbitrada pelo Juízo
“a quo”,
R$
2
.000,00
(
dois
mil reais)
, valor que se encontra apto a mitigar os efeitos decorrentes da lesão a um direito de índole personalíssima, além de atender ao caráter didático punitivo, considerando ainda a capacidade econômica do infrator, destacando-se o fato de que
o autor necessitou contrair empréstimo para pagamento dívida exigida pela concessionária
.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença vergastada.

Ante o desprovimento do apelo da EDP, com fulcro no Art. 85, §11º, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 2% (dois por cento), perfazendo o total de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação devidos pela Apelante em favor dos patronos do apelado.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO. COBRANÇA A TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE ENERGIA. INSPEÇÃO TÉCNICA REALIZADA PELA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. NECESSIDADE. ENTENDIMENTO DO TJES. COBRANÇA INDEVIDA.
ATO ILEGAL. DANO MORAL
IN RE IPSA.
PRECEDENTES DO TJES.
QUANTUM
ARBITRADO
COM
OBSERVÂNCIA AOS Princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. honorários. majoração. art. 85, §11, do CPC. Recurso conhecido e desprovido.

1.
Este
TJES
possui o entendimento de que a inspeção técnica realizada pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção não é suficiente para caracterizar a irregularidade da conduta do consumidor, sendo imprescindível a realização de perícia técnica para apuração de possível fraude que ensejaria cobrança retroativa de consumo de energia.

2.
A concessionária, a par de não
imput
ar expressamente
ao recorrido a fraude supostamente constatada, afirmou expressamente no TOI que a adulteração se deu
devido
a
“
d
esvio de energia realizado
c
om condutores elétricos antes da medição, dentro da alvenaria
”
,
contudo
retirou o aparelho medidor,
e
não comprovou nos autos que
o mesmo
foi encaminhado para perícia.

3
.
N
ão se pode olvidar que a presunção de boa-fé milita em favor do usuário do serviço público, a teor do
A
rt. 5º, II, da Lei 13.460/17.

3. D
e fato, houve uma redução de consumo a partir de agosto de 2014, sendo este o início do período de cobrança
pelo
suposto
consumo irregular.
Ocorre que o consumo posterior à reforma do padrão e regularização, entre os meses de março e setembro de 2018, é bastante semelhante àquele constatado no período de cobrança, indicando a possibilidade de real redução de consumo na unidade.

4.
Não
se
desconhe
ce
a importância da atuação da EDP na cobrança a título de recuperação de energia, de forma a combater fraudes no setor elétrico que acarretam prejuízos não só para a concessionária, mas para toda a sociedade.
Porém,
tal cobrança deve se dar à luz das leis e diplomas normativos que a regulamenta, o que, não ocorreu no caso em tela.

5. C
onsiderando que fora deferida a inversão do ônus da prova, cabia à concessionária de Energia Elétrica comprovar que adotou todas as medidas impostas pela legislação para a cobrança, inclusive comprovando que submeteu o medidor à perícia, ônus que a EDP não se desincumbiu,
bem como não juntou outras provas, como fotogra
fias do local, a fim de demonstrar a suposta irregularidade decorrente de
“
Desvio de energia realizado
c
om condutores elétricos antes da medição, dentro da alvenaria”.

6. Quanto a ocorrência de danos morais indenizáveis, verifica-se que
o consumidor
,
em razão
d
o débito apurado a título de recuperação de consumo
e considerando a ordem de reforma no padrão dada pelos prepostos da concessionária
,
receoso de que fosse cumprida a promessa de corte de energia em sua unidade, concordou com a proposta de acordo para pagamento do montante em valor superior às suas condições financeiras, sendo necessário contrair empréstimo com instituição bancária
. Nessa toada, reconhecida a ilegalidade do procedimento levado a cabo pela EDP para aferição do débito a ser pago a título de recuperação de consumo, a
ameaça de
suspensão do fornecimento de energia elétrica se revela ilegal.

7. Em relação ao
“quantum”
arbitrado, levando em consideração os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como os critérios subjetivos e objetivos pertinentes ao caso em comento, adequada a manutenção da verba indenizatória decorrente do dano moral arbitrada pelo Juízo
“a quo”,
R$
2
.000,00
(
dois
mil reais)
, valor que se encontra apto a mitigar os efeitos decorrentes da lesão a um direito de índole personalíssima, além de atender ao caráter didático punitivo, considerando ainda a capacidade econômica do infrator, destacando-se o fato de que
o autor necessitou contrair empréstimo para pagamento dívida exigida pela concessionária
.

8
.
Ante o desprovimento do recurso, com fulcro no
A
rt. 85, §11, do CPC, majora-se os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

9. Recurso conhecido e desprovido.

VITÓRIA-ES, 7 de fevereiro de 2023.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.